Tribunal: TJBA
Processo: 8003248-06.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003248-06.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDILA MARIA CARDOSO RODRIGUES LOIOLA

Advogado(s)
:
JOAO SEVERIANO DE SOUZA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL.
CORREÇÃO DOS VALORES VINCULADOS AO PIS/PASEP.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA A
D CAUSAM
.
PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA INCOMPATÍVEL COM AS NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS /PASEP. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. VALOR DEVIDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003248-06.2019.8.05.0146
,
em que figuram como Apelante o BANCO DO BRASIL S/A, e Apelada, EDILA MARIA CARDOSO RODRIGUES LOIOLA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.